Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700814-14.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WALMIR LUIZ DE QUEIROZ APELADO: WALMIR LUIZ DE QUEIROZ, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Manifeste-se o apelante, Condomínio Mansões Entre Lagos, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 23693332. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR